Tribunal: STF
Processo: ADI 3546
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 



    SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE. Os servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tal como os da União, ficaram sob a regência do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988. Conflita com o preceito norma de Constituição estadual a ampliar o previsto, a ponto de serem alcançados prestadores de serviços de sociedades de economia mista e empresas públicas.